Tribunal: TJMT
Processo: 1042672-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042672-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), MORAES E MEDEIROS COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 53.196.930/0001-29 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER INFRINGENTE. VEDAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento de tutela de urgência que visava à remoção de matéria jornalística. A parte embargante alega a existência de omissões no julgado, sustentando que o colegiado não apreciou argumentos e provas que, em sua ótica, demonstrariam a falsidade do conteúdo publicado e justificariam a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o acórdão embargado efetivamente padece dos vícios de omissão apontados, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou se, em verdade, o recurso representa mero inconformismo e veicula pretensão de rediscussão do mérito já exaustivamente analisado, desvirtuando a finalidade do instrumento processual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem escopo estritamente delimitado pela lei processual, não se prestando à reavaliação do mérito da causa ou à correção de eventual injustiça do julgado (
error in judicando
). O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada não configura vício sanável por esta via, mas sim o desejo de obter um novo julgamento, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios.

4. Não se constata a alegada omissão, porquanto o acórdão enfrentou de modo expresso a controvérsia, ponderando que a posterior emissão do "habite-se" não desconstitui, em sede de cognição sumária, a base fática da reportagem, que noticiou controvérsia judicial pretérita sobre atraso na obra, matéria de inegável interesse público. A valoração dos fatos e provas de modo diverso do pretendido pela parte não se confunde com omissão.

5. O órgão julgador não está adstrito a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, quando já houver encontrado motivação suficiente para fundamentar a decisão. A prevalência do direito à informação e a excepcionalidade da censura prévia constituíram a
ratio decidendi
do acórdão, que, por sua robustez, repele os argumentos secundários da embargante.

6. O propósito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração se ausentes os vícios legalmente previstos. Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra o instituto do prequestionamento ficto, o que afasta qualquer prejuízo à parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A discordância da parte com a valoração das provas e a tese jurídica adotada no acórdão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, configura mero inconformismo e revela tentativa de rediscussão do mérito, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração. 2. Não incorre em omissão o julgado que, ao eleger fundamentos jurídicos suficientes para a resolução da controvérsia, deixa de se manifestar sobre argumentos secundários que são logicamente repelidos pela tese principal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1042672-52.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirada de matéria jornalística.

O acórdão embargado fundamentou-se na prevalência da liberdade de imprensa e do direito à informação, porquanto a matéria jornalística impugnada baseou-se em processo judicial público, e concluiu pela ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que a intervenção judicial para retirada de conteúdo é medida excepcionalíssima, e o perigo de dano irreparável, pois eventuais excessos são passíveis de reparação posterior.

O julgado recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL E EM PROCESSO PÚBLICO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à retirada imediata de matéria jornalística, veiculada em portal eletrônico, sob alegação de conteúdo inverídico e ofensivo à imagem empresarial da autora.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência voltada à retirada prévia de publicação jornalística.

III. Razões de decidir A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A matéria jornalística questionada baseia-se em decisão judicial proferida em processo público, envolvendo controvérsia acerca de atraso na execução de empreendimento imobiliário. A intervenção judicial prévia sobre conteúdo jornalístico constitui medida excepcional, somente admitida diante de prova inequívoca da falsidade da informação, o que não se verifica em juízo de cognição sumária. Eventuais prejuízos à imagem empresarial são passíveis de reparação posterior, por meio de indenização ou direito de resposta.

IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É incabível a retirada prévia de matéria jornalística fundada em processo judicial público quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.”

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando, em síntese, a existência de omissões no julgado. Sustenta que o colegiado não se manifestou sobre: a) o documento "habite-se", que comprovaria a falsidade da alegação de "abandono da obra"; b) a retificação parcial da matéria, que configuraria reconhecimento do erro; c) a ausência de diligência jornalística mínima; d) a natureza contínua do dano reputacional no ambiente digital; e) a reincidência da embargada em práticas abusivas; e f) a distinção entre censura prévia e a retirada de conteúdo manifestamente falso. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e deferir a tutela de urgência, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência de vícios, argumentando que os embargos revelam mero inconformismo e visam à rediscussão do mérito já decidido. Pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante aponta supostas omissões no acórdão, com o objetivo de obter a reforma do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Os embargos não comportam acolhimento.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de cabimento restrito, destinada a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material eventualmente existentes na decisão judicial.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, tampouco servem para adequar o julgamento ao entendimento da parte embargante. A sua finalidade é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de um novo debate sobre a controvérsia jurídica.

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar uma série de argumentos que, em sua visão, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. Contudo, uma leitura atenta do julgado revela que as supostas omissões, na realidade, mascaram um inconformismo com o resultado do julgamento e uma clara tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia.

A premissa maior para a análise é que o vício da omissão, previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e detalhado pelo artigo 489, § 1o, inciso IV, do mesmo diploma, configura-se quando o julgador deixa de enfrentar argumento deduzido no processo que seja, em tese, capaz de infirmar a conclusão adotada. Não se trata, todavia, de um dever de rebater, um a um, todos os pontos levantados pelas partes.

Com efeito, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, deliberando sob um prisma diverso daquele pretendido pelo recorrente. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

No caso concreto, a tese central da embargante é a de que a matéria jornalística seria falsa por imputar "abandono" a uma obra já concluída, fato comprovado pelo "habite-se". O acórdão, entretanto, enfrentou diretamente essa questão, embora com conclusão desfavorável à embargante. Constou expressamente do voto condutor:

“A existência de posterior conclusão da obra não elide, por si só, a discussão acerca de eventual paralisação ou atraso relevante ocorrido em período pretérito, tema que demanda aprofundamento probatório incompatível com a via processual.”

Ora, o que se verifica não é uma omissão, mas sim uma valoração jurídica distinta da prova e do argumento. O colegiado compreendeu que a conclusão da obra não descaracterizava, em cognição sumária, a base fática da reportagem, que se ancorou em uma controvérsia judicial pretérita sobre atrasos significativos. A discordância da embargante com essa linha de raciocínio configura mero inconformismo, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Os demais pontos tidos por omitidos — retificação parcial do texto, ausência de diligência jornalística, dano contínuo em ambiente digital e reincidência da embargada — são argumentos secundários que orbitam a tese principal já rechaçada. O acórdão estabeleceu como
ratio decidendi
a prevalência, nesta fase processual, do direito à informação sobre matéria de interesse público baseada em processo judicial, remetendo a análise de eventuais excessos (como a falta de diligência ou a qualificação severa dos fatos) para a instrução probatória e eventual reparação posterior.

Ao afirmar que
"eventuais danos morais decorrentes de publicação jornalística são, em regra, passíveis de reparação posterior"
, o acórdão enfrentou, de modo suficiente, a alegação de
periculum in mora
, incluindo a tese do dano contínuo.

Ressalte-se, por oportuno, que as alegações referentes à retificação parcial da matéria, reincidência da embargada e extensão do dano no ambiente digital constituem matérias de fato que demandam dilação probatória exauriente, incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento em sede de tutela de urgência. O acórdão não foi omisso, mas sim cauteloso ao não prejulgar o mérito definitivo da demanda indenizatória com base em elementos ainda carentes de contraditório pleno na origem. A cognição sumária limitou-se à verificação da probabilidade do direito diante de notícia baseada em processo público, o que foi devidamente fundamentado.

Portanto, verifica-se que a embargante, sob o rótulo de omissão, busca, em verdade, a reforma do juízo de valor realizado por esta Câmara, providência que se mostra inviável na via estreita dos aclaratórios.

Conforme entendimento consolidado,
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida."
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022).

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente podem ser acolhidos se presente um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na hipótese. O mero propósito de prequestionar não justifica a oposição de um recurso desprovido de seus pressupostos legais.

Ademais, é cediço que, para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a questão jurídica controvertida tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prequestionamento dispensa a indicação numérica dos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006).

Por fim, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento ficto, ao considerar incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Dessa forma, a rejeição dos presentes embargos não trará qualquer prejuízo à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026